Tribunal: TJES
Processo: 0030268-78.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030268-78.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIE DE SOUZA RIBEIRO

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITORIA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Marie de Souza Ribeiro contra sentença da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por Sociedade de Ensino Superior de Vitória Ltda., julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 11.475,43, acrescido de juros, correção monetária, custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) Verificar se a ausência de audiência de conciliação constitui nulidade processual;
(ii) Definir se era cabível a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC;
(iii) Analisar se houve prova suficiente da prestação contínua do serviço educacional;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de audiência de conciliação não acarreta nulidade processual quando inexistente prejuízo concreto, conforme o princípio da instrumentalidade das formas e precedentes do STJ.

A inversão do ônus da prova exige demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, requisitos não comprovados pela apelante.

O fornecedor do serviço deve comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, ônus do qual a apelada se desincumbiu ao apresentar contrato assinado, histórico acadêmico, lista de presenças e planilha detalhada da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
MARIE DE SOUZA RIBEIRO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de ação de cobrança, julgou procedente o pedido deduzido por
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITORIA LTDA.
, condenando a apelante ao pagamento da quantia de R$ 11.475,43 (onze mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e três centavos), acrescida de juros moratórios e correção monetária, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
houve cerceamento de defesa, diante da ausência de designação de audiência de conciliação, o que, segundo alega, constitui nulidade processual;
(ii)
o juízo de primeiro grau indevidamente afastou a inversão do ônus da prova, desconsiderando a relação consumerista e a hipossuficiência técnica da ré, em afronta ao art. 6º, VIII, do CDC;
(iii)
a sentença baseou-se exclusivamente em documentos unilaterais, não comprovando efetivamente a prestação contínua do serviço educacional;
(iv)
houve equívoco ao rejeitar o pedido revisional incidental, uma vez que a abusividade dos juros poderia ser analisada como matéria de defesa, sem necessidade de reconvenção.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo não merecer reforma a sentença submetida a esta instância revisora.

O cerne da controvérsia reside na análise da distribuição do ônus probatório, da suficiência das provas de inadimplemento e da possibilidade de revisão contratual incidental.

Ressalta-se, de início, não haver dúvidas quanto à existência da relação contratual, reconhecida pela própria apelante, tampouco controvérsia quanto à prestação dos serviços educacionais, cabendo perquirir sobre a existência de nulidade processual e da validade da cobrança realizada.

A alegação de
cerceamento de defesa
pela ausência de audiência de conciliação revela-se infundada.

A pretensão de reconhecimento de nulidade processual colide com o princípio da instrumentalidade das formas, porquanto não demonstrado qualquer prejuízo concreto à defesa da recorrente, notadamente porque a ausência de designação de audiência de conciliação não acarreta nulidade quando não há prejuízo comprovado ou quando as partes manifestaram desinteresse na autocomposição. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. OBRIGATORIEDADE QUE DEMANDA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. MÉRITO. SUB-ROGAÇÃO ROGAÇÃO. DOCUMENTOS PROBATÓRIOS JUNTADOS PELA SEGURADORA DEVIDAMENTE CORRELACIONADOS A TRANSMISSÃO DA OBRIGAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART.29, II DO CTB EXTRAÍDA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. FATOS INCONTROVERSOS. JULGAMENTO ANTECIPADO AUTORIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A ausência de designação ou realização da audiência de conciliação prevista no art.334 do Código de Processo Civil, por si só, não é causa de nulidade do processo, incumbindo a parte demonstrar que a supressão do ato pelo magistrado causou-lhe prejuízo.
Precedentes do STJ. (...) (TJES, AP n. 0031087-45.2015.8.08.0035, Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, j. em 03/05/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. RETENÇÃO DE 25% DO VALOR ADIMPLIDO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. PERCENTUAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ausência de designação da audiência de conciliação prevista no at. 334 do Código de Processo Civil não causou efetivo prejuízo à parte recorrente, sobretudo diante da ausência de predisposição da parte em realização a composição amigável da lide; circunstância a qual impede o reconhecimento da dita nulidade, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo, especialmente quando a parte não demonstrar qualquer prejuízo pela não realização do ato processual” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1690837 SE 2020/0087894-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021).
2. O adimplemento substancial que impede a resolução da avença é aquele que se verifica quando a parte devedora, apesar de inadimplente, já cumpriu relevante parte de sua obrigação; ou seja, a parcela em aberto deve ser substancialmente menor à parte já cumprida do contrato. 3. Na hipótese vertente, os devedores sequer chegaram a pagar pela metade do preço acordado, fato que, por si só, revela a inaplicabilidade de tal instituto. 4. Consoante entendimento sedimentado pelo STJ, não havendo particularidades no caso concreto que justifique o arbitramento com base em juízo de razoabilidade, o percentual a ser retido pela promitente vendedora em razão do desfazimento do negócio deve ser fixado em valor equivalente a 25% (vinte e cinco) por cento do montante adimplido. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 0024971-42.2019.8.08.0048; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 19/12/2023)

Quanto ao pleito de
inversão do ônus da prova
, o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor exige, para sua aplicação, a demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações.

Descabe falar-se em inversão do ônus da prova, pois à fornecedora do serviço, aqui apelada, já recai o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito autoral, na forma do art. 373, I, do CPC.

O que a apelante (requerida) pretende pela inversão do ônus da prova é que seja atribuído à autora, aqui apelada, o ônus de provar que não houve o pagamento. Trata-se, a toda evidência, de prova denominada pela doutrina e jurisprudência de “diabólica”, pois a apelada não conseguiria provar que a apelante não pagou (fato negativo); a apelante, ao revés, é que teria as condições de comprovar que pagou (fato positivo).

Assim é que à demandante, aqui apelada, enquanto fornecedora do serviço, caberia comprovar a relação jurídica existente entre as partes, a disponibilização do serviço educacional e o direito à percepção dos valores em aberto, ônus do qual se desincumbiu de acordo com a regra geral , conforme bem destacado na sentença,
in litteris
:

“Na oportunidade, reconheço que a requerente arcou com seu ônus probatório ao trazer: (i) contrato de prestação de serviços educacionais assinado pelas partes e por duas testemunhas – fls. 17/22; (ii) histórico escolar e lista de presenças – fls. 24/36; e (iii) planilha de cálculo da dívida – fl. 38.”

Nesse contexto, sobre a suficiência das provas, verifica-se que a apelada apresentou
contrato assinado, histórico acadêmico, lista de presença e planilha detalhada da dívida
, documentos que constituem prova suficiente do fato constitutivo do direito autoral, nos termos do artigo 373, I, do CPC. De outra banda, a apelante não trouxe qualquer comprovante de pagamento ou elemento capaz de infirmar os documentos apresentados, o que, por força do artigo 373, II, do CPC, constitui ônus seu.

No que tange ao
pedido revisional incidental
, a sentença também não merece reparo.

É cediço que a revisão de cláusulas contratuais deve ocorrer em ação própria ou por meio de reconvenção, sendo inadequada a análise incidental em sede de ação de cobrança, a qual não possui natureza dúplice, diferentemente, por exemplo, das ações de busca e apreensão ou possessórias.

Nesse sentido:

Ação de cobrança. Contrato de crédito pessoal. Inadimplência. Sentença de procedência. Apelação do réu, pleiteando a revisão das cláusulas contratuais em razão dos juros e taxas abusivas. Impossibilidade. Ausência de reconvenção.
Ação de cobrança que não possui caráter dúplice, sendo inviável a análise e revisão dos juros e cláusulas do contrato em demanda desta natureza.
Competia ao réu propor ação própria para pleitear a revisão dos juros e cláusulas contratuais ou ter apresentado reconvenção no bojo da contestação. Precedente do STJ. Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 1005300-02.2019.8.26.0020, Relator: Virgilio de Oliveira Junior, Data de Julgamento: 18/08/2021, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL FORMULADO EM CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL - INADIMPLÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO.
"Não se pode formular, na contestação, pedido de rescisão ou revisão contratual, tendo em vista que o direito do autor só seria extinto ou modificado após a decretação da rescisão ou da revisão do contrato por sentença e, para tanto, seria necessária a realização de um pedido em reconvenção ou em ação autônoma"
(REsp nº 2.000.288/MG STJ). Não tendo a parte ré apresentado reconvenção com pedido de revisão contratual, não é possível a alteração de cláusulas contratuais. Comprovada a existência da dívida, cabe à parte ré, por força do art. 373, II, do CPC, a prova de sua quitação ou da irregularidade da cobrança, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. (TJ-MG - Apelação Cível: 50032913020228130707, Relator: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 21/08/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA. PEDIDO REVISIONAL FORMULADO EM CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I. A ausência do contrato firmado pelas partes não constitui circunstância bastante para macular a petição inicial, mormente porque os documentos juntados ao feito são suficientes para demonstrar a existência do vínculo contratual, a utilização do cartão de crédito e a evolução da dívida contraída.
II. A ação de cobrança não possui caráter dúplice, de modo que a pretensão de revisão do contrato, em face da alegada abusividade da cobrança realizada pela instituição financeira, deveria ter sido alegada pela parte requerida/apelante por meio de reconvenção ou de ação revisional autônoma, não sendo a contestação a via adequada para esse fim.
III. Diante da inadequação da via eleita, resta prejudicado o apelo com relação aos tópicos de excesso de cobrança e de cerceamento de defesa, haja vista que esta última tese recursal também se relaciona à pretensão que deveria ter sido formulada em sede de reconvenção. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-GO 5248675-70.2017.8.09.0011, Relator: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/07/2020)

Portanto, a sentença, ao reconhecer a procedência do pedido de cobrança, observou corretamente os limites da distribuição do ônus probatório e julgou com estrita fidelidade ao conjunto probatório e à jurisprudência pátria, razão pela qual deve ser mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação

e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para 20% da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)